Tribunal: TJSP
Processo: 2133690-57.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Pleito de análise de pedido de progressão de regime prisional sem a necessidade da realização de exame criminológico – Obrigatoriedade do exame trazida pelo artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal (com a redação dada pela Lei no 14.843/2024) – Decisão prolatada após a entrada em vigor de referida inovação legislativa – Aplicabilidade imediata do novel

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Pleito de análise de pedido de progressão de regime prisional sem a necessidade da realização de exame criminológico – Obrigatoriedade do exame trazida pelo artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal (com a redação dada pela Lei no 14.843/2024) – Decisão prolatada após a entrada em vigor de referida inovação legislativa – Aplicabilidade imediata do novel dispositivo – Princípios do tempus regit actum e in dubio pro societate – Precedentes desta Colenda 11a Câmara Criminal – Excepcionalidade, porém, do caso em tela – Paciente condenado à pena privativa de liberdade de nove meses, com término previsto para 21.10.2024 – Estimativa de realização do exame criminológico no prazo de noventa dias – Cenário fático que evidencia o risco concreto de esgotamento da pena antes da conclusão do exame em questão – Desproporcionalidade a ser reconhecida – Constrangimento ilegal configurado, mercê das especificidades do caso concreto – Necessidade, pois, de se proceder à análise do pleito de progressão do regime independentemente da realização de exame criminológico – Ordem concedida.